Tribunal: TJSP
Processo: 0000318-02.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Desacato - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu - Impossibilidade de absolvição - Penas e regime inicial fixados com critério - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000274659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000318-02.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
EDSON NEI MARRAFÃO VILELLA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o Relator Sorteado, Des. Poças Leitão que declara. Acordão com o
Revisor, Des. Ricardo Sale Junior.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR, vencedor, POÇAS LEITÃO, vencido, RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000318-02.2017 Presidente Prudente
Apelante: Edson Nei Marrafão Vilella
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 21.862
APELAÇÃO CRIMINAL Desacato - Autoria e materialidade
delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir
a condenação do réu - Impossibilidade de absolvição - Penas e
regime inicial fixados com critério - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 108/116, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a denúncia para condenar EDSON NEI
MARRAFÃO VILELLA, devidamente qualificado nos autos do
processo, como incurso nas sanções do artigo 331, “caput”, do
Código Penal, ao cumprimento de 06 (seis) meses de detenção, no
regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por
10 (dez) dias-multa, nos termos do artigo 60 do Código Penal.
Pretende, com o presente recurso (fls.
134/142) sua absolvição, sob o fundamento da insuficiência
probatória.
Regularmente
processado
o
recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 146/149,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinado pelo seu não provimento (fls. 156/161).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 331, “caput”, do Código Penal, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 08 de outubro de 2016,
por volta das 23h58min, na Estrada Pagadoura, Bairro Aeroporto,
na cidade e Comarca de Presidente Prudente, desacatou os
policiais militares Tiago de Jesus Silva e Fernando Cancelieri de
Alencar, dizendo: seus pau no cu, seus lixos, seus vermes, seus
polícias de merda”.
Segundo apurado, na data dos fatos, após
os policiais militares comparecerem no local dos fatos, visando
apurar denúncia anônima de ameaça e porte de arma de fogo,
depararam-se com o acusado, que, ao ser abordado, passou a
desacatá-los, proferindo as ofensas acima transcritas, com o intuito
de desprestigiá-los. O denunciado foi contido mediante uso
moderado de força física, e assim, foi submetido a revista pessoal.
A r. sentença recorrida, suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecida pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Inicialmente,
cumpre
salientar
que
recentemente a Segunda Turma do Egrégio Supremo Tribunal
Federal, no habeas corpus no 141949, firmou entendimento de que
o crime de desacato não é incompatível com a Constituição Federal
e com a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São
José da Costa Rica).
Segundo o ministro e relator do remédio
constitucional, ministro Gilmar Mendes:
“o sujeito passivo do crime de desacato é o
Estado, sendo o funcionário público vítima
secundária da infração. A tutela penal no
caso visa assegurar o normal funcionamento
do Estado, protegendo-se o prestígio do
exercício da função pública. Destacou ser
essencial para a configuração do delito que o
funcionário esteja no exercício da função ou,
estando fora, que a ofensa seja empregada
em razão dela.”.
Segundo o Excelentíssimo Ministro Relator:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“da leitura do dispositivo da Convenção
Americana de Direitos Humanos não se
infere qualquer afronta na tipificação do
crime de desacato. Observou que o artigo 13
do Pacto de São José da Costa Rica dispõe
claramente que o exercício do direto à
liberdade de pensamento e de expressão,
embora não sujeito a censura prévia, deve
assumir
responsabilidades
ulteriores
expressamente fixadas em lei para se
assegurar o respeito aos direitos ou a
reputação das demais pessoas”.
“A liberdade de expressão prevista na
Convenção
não
difere
do
tratamento
conferido pela Constituição ao mesmo tema,
não possuindo esse específico direito, como
todos os demais direitos fundamentais,
caráter absoluto”.
“o desacato constitui importante instrumento
de preservação da lisura da função pública e,
indiretamente, da própria dignidade de quem
a exerce”. “A figura penal do desacato não
tolhe o direito à liberdade de expressão, não
retirando da cidadania o direito à livre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifestação, desde que exercida nos
limites
de
marcos
civilizatórios
bem
definidos, punindo-se os excessos”.
Desse
modo,
impossível
se
falar
em
inconstitucionalidade do crime de desacato.
Os
depoimentos
prestados
pelas
testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em Juízo
(mídia digital), foram suficientes para atestar a prática do delito
desacato, quanto à sua ocorrência e autoria. Além disso, a
materialidade do crime previsto no artigo 331, “caput”, do Código
Penal, restou comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls.
04/06) e laudo pericial (fls. 11/13), bem como pela prova oral
colhida no curso da persecução penal.
O acusado Edson Nei Marrafão Vilella, em
Juízo, negou os fatos descritos na denúncia. Disse que
prontamente obedeceu a ordem de parada emitida pelos policiais.
Alegou que ficou nervoso porque os policiais lhe agrediram
fisicamente e em seguida lhe algemaram, sem qualquer
necessidade.
Disse
que
havia
ingerido
bebida
alcoólica
anteriormente aos fatos em tela.
Todavia,
a
versão
apresentada
pelo
recorrente em Juízo restou completamente isolada das demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provas carreadas aos autos, além de apresentar notórias
inconsistências entre si, o que contribui para emprestar maior
credibilidade aos demais depoimentos prestados.
Com
efeito,
a
testemunha
Fernando
Cancelieri de Alencar, policial militar, relatou que, na data dos fatos,
foram solicitados a comparecer ao local, haja vista um indivíduo
munido com arma de fogo estava proferindo ameaças contra
populares. Disse que imediatamente se dirigiu ao local dos fatos e
depararam com o réu conduzindo uma motocicleta na contramão da
via pública. Narrou que emitiram sinal de parada ao réu, mas o
mesmo desobedeceu. Falou que o apelante estava bastante
agressivo. Asseverou que o insurgente proferiu vários xingamentos,
dentre eles: “nenhum policial de merda iria colocar as mãos nele!”.
Narrou que foi necessário o uso de força física para conter o réu.
Mencionou que nada de ilícito foi apreendido na posse do
denunciado. Aduziu que o acusado apresentava sinais de
embriaguez. Falou que durante a abordagem o genitor do
insurgente chegou ao local dos fatos.
As declarações do policial que atendeu a
ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma
vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função
pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele
ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas
colhidas nos autos. A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento
da verdade ou que estão em desconformidade com
o restante da prova” (TJSP
Apelação no
1.364.617/5 Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma
j. 10-5-2011).”
A
testemunha
José
Ricardo
Marcolino
Paulino disse que conhece o acusado desde que eram crianças.
Falou que os fatos narrados na denúncia ocorreram nas
proximidades da residência do réu.
Conclui-se,
portanto,
que
o
contexto
probatório foi suficiente para provar que o insurgente realmente
praticou o delito de desacato, sendo de rigor a manutenção de sua
condenação, não havendo que se falar em absolvição, sob o
fundamento da insuficiência probatória.
As
reprimendas
foram
fixadas
em
consonância com os critérios definidos em lei, em montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime cometido pelo
insurgente, nos termos dos artigos 59, caput e 68, ambos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código
Penal, não merecendo reparo em seu quantum,
permanecendo nos seguintes termos:
Atentando para as circunstâncias dos artigos 59 e
68 do Código Penal, mormente o fato de que o réu é
primário, fixo a pena base no mínimo legal. Portanto,
pena de 06 (seis) meses de detenção.
Na segunda fase, deixo de diminuir a pena em face
da menoridade penal relativa, pois a pena foi fixada
no mínimo legal, sendo, portanto, inviável, qualquer
diminuição deste patamar, em consonância com a
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Torno a pena acima definitiva em razão da
inexistência de outros modificadores.
Fica mantido o regime prisional aberto para
início de cumprimento de pena, na medida em que se mostra o
mais adequado ao caso concreto, nos termos do artigo 33, § 3o, do
Código Penal, uma vez que o acusado é primário e ostenta bons
antecedentes.
Mantém-se também a substituição da pena
privativa de liberdade pelo pagamento de 10 (dez) dias-multa, nos
termos do artigo 60 do Código Penal.
Assim
sendo,
nega-se
provimento
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, subsistindo, nos termos em que proferida, a r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 41.200
Relator designado: Des. RICARDO SALE JUNIOR Voto no 21.862
APELAÇÃO: 0000318-02.2017 Presidente Prudente
APELANTE: EDSON NEI MARRAFÃO VIELLA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto.
Com a devida vênia, divergi do entendimento da douta
maioria, pois, pelo meu voto, dava provimento ao apelo do réu para
absolvê-lo da acusação de ter infringido artigo 331, caput, do
Código Penal.
É que, conquanto tenha a materialidade do fato restado
comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/06 e laudo pericial
de fls. 11/13, o mesmo não ocorre quanto à autoria.
O réu, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo,
negou a acusação, afirmando que na data do fato estava pilotando
sua motocicleta quando recebeu ordem de parada dos policiais, que
foi por ele obedecida. Disse que os milicianos foram truculentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com ele.
E, o policial militar Fernando Cancelieri de Alencar narrou
que o acusado não teria obedecido o sinal de parada e que ele
estava muito agressivo momento em que, supostamente, passou a
proferir xingamentos e teria dito, ainda, que “nenhum policial de
merda iria colocar as mãos nele”.
Por fim, o Ministério Publico desistiu da oitiva da
testemunha Tiago de Jesus Silva, policial militar.
Não há outra testemunha presencial.
Em suma, é a palavra de um contra a do outro. Nada mais.
Constata-se,
portanto,
que
as
provas
produzidas,
analisadas em seu conjunto, revelam-se incipientes para autorizar
um seguro decreto condenatório, pois há, entre o interrogatório do
acusado e a declaração da testemunha, acentuada controvérsia
acerca da dinâmica do fato elencado na denúncia, não havendo
como afirmar, ao certo, se ocorreu algum desacato por parte do
acusado.
Daí porque, não sendo possível, pelo menos com a
certeza que se faz necessária na órbita do Direito Penal, a
formulação de um seguro juízo de condenação, outra solução não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resta senão a de absolvê-lo, pois surge, como visto, do conjunto
probatório produzido, dúvida insuperável. Melhor e mais justo, pois,
reconhecer o “non liquet”, face ao princípio “in dubio pro reo”,
sempre, é claro, respeitada a convicção do digno Magistrado
sentenciante.
Daí as razões pelas quais, sempre respeitando o
entendimento da douta maioria, pelo meu voto, dava provimento ao
apelo e absolvia o réu, com fulcro no inciso VII, do artigo 386 do
Código de Processo Penal, da acusação que lhe foi feita.
POÇAS LEITÃO
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO SALE JUNIOR
105881E3
11
13
Declarações de
Votos
FABIO POCAS LEITAO
10DB57C4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000318-02.2017.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.